Tribunal: STF
Processo: ARE 1483743
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. DESCAMINHO. ARTIGO 334, CAPUT E §1º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DOS TRIBUTOS ILUDIDOS. HABITUALIDADE DELITIVA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE DO AGENTE. AFASTAMENTO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. APELO DA DEFESA DESPROVIDO.



    1. O apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 334, caput e §1º, inciso IV, do Código Penal.



    2. Em 2012, o Ministério da Fazenda editou as Portarias nº 75 e 130, as quais estipularam, entre outros, o não ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional nos casos de valores iguais ou inferiores a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Ato contínuo, ambas as Turmas da Suprema Corte adotaram como parâmetro para fins de aplicação do princípio da insignificância aos crimes contra a ordem tributária e de descaminho o disposto em tais portarias, inclusive no que tange a condutas engendradas antes do advento desses atos normativos.



    3. Destarte, a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, com base nos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, decidiu revisar o Tema 157 dos recursos repetitivos para se amoldar ao corrente entendimento do Supremo Tribunal Federal, também aplicando o princípio da insignificância aos crimes tributários e de descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com fundamento no artigo 20 da Lei nº 10.522/2002, atualizado pelas Portarias nº 75 e 130 do Ministério da Fazenda.



    4. No caso em tela, o valor dos tributos iludidos pelo réu corresponde a R$ 39.983,65 (trinta e nove mil, novecentos e oitenta e três reais e sessenta e cinco centavos) – consoante documentos colacionados pela Receita Federal do Brasil (ID 274667413 – fls. 52/53) - levando-se em conta o Imposto de Importação e o Imposto sobre Produtos Industrializados, que seriam devidos na importação regular, razão pela qual já seria inaplicável o princípio da insignificância.



    5. A título de argumentação, caso se considerasse o montante que o réu alega ter utilizado para a aquisição das mercadorias apreendidas (R$ 10.000,00), que não supera o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do artigo 20 da Lei nº 10.522/2002, o que em tese autorizaria a incidência do princípio da insignificância, revejo meu posicionamento até então adotado sobre o tema, forte na jurisprudência da Suprema Corte, que também se modificou, sedimentando a visão de que, permanecendo o réu na prática delitiva do descaminho com habitualidade, deixa de ser aplicável o referido princípio, independentemente do valor do tributo iludido. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.



    6. A aplicação do princípio da insignificância aos fatos em questão poderia tornar inócua a reprimenda penal, pois o réu adota comportamento reiterado quanto à prática do descaminho – ostentando inclusive condenação transitada em julgado por tal delito - o que se revela suficiente para a configuração da habitualidade delitiva.



    7. A materialidade foi comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 274667413 – fl. 4), Discriminação das Mercadorias (ID 274667413 - fls. 26/31), Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias (ID 274667413 – fls. 40/43), Relação de Mercadorias (ID 274667413 – fls. 44/50), Demonstrativo de Tributos Presumidamente Devidos (ID 274667413 – fls. 52/53) e Laudo Merceológico (ID 274667413 – fls. 73/85). Com efeito, os documentos elencados certificam a apreensão de 1.000 (mil) frascos de perfumes de origem estrangeira, tornando inconteste a materialidade delitiva.



    8. A autoria delitiva restou demonstrada pelo auto de inquérito policial, corroborado pelas provas amealhadas em juízo. O dolo, por sua vez, evidenciou-se tanto pelas circunstâncias em que os bens foram apreendidos como pela prova oral produzida.



    9. A confissão exarada pelo réu amolda-se aos elementos probatórios angariados, tornando segura a autoria delitiva. O apelante foi autuado em diversas outras oportunidades transportando produtos descaminhados, o que torna indubitável que sabia da proibição de introdução dos bens desacompanhados de nota fiscal e sem o devido recolhimento dos tributos. Inadmissível, assim, pelas próprias palavras do réu, constatar a ausência de dolo em sua conduta.



    10. Tampouco existe afronta ao artigo 155 do Código de Processo Penal, já que a prova documental angariada na fase pré-processual se reveste de eficácia probatória, sem a necessidade de sua repetição no curso da ação penal, por se submeter ao contraditório diferido. Ademais, o citado dispositivo legal não veda o emprego da prova obtida no curso do inquérito policial, preceituando que ela seja corroborada por outros dados inferidos no decorrer da instrução criminal, o que se verifica no caso em questão.



    11. No que toca à personalidade do agente, esta tem que ser ponderada de acordo com as suas qualidades morais e não em atenção ao seu histórico criminal, sendo certo que, no caso em apreço, inexistem elementos a respeito da personalidade do réu, sendo descabido presumir que fazia do crime seu meio de vida, razão pela qual essa circunstância não lhe pode ser desfavorável.



    12. A confissão espontânea e a reincidência são, igualmente, circunstâncias preponderantes, que resultam da personalidade do agente e dos motivos determinantes do crime, nos moldes do artigo 67 do Código Penal, razão pela qual deve ser operada a compensação integral entre ambas. Reprimenda fixada definitivamente em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.



    13. Apesar da pena aplicada, considerando a presença da agravante da reincidência, a fixação de regime menos gravoso contribuiria sobremodo para a sensação de impunidade e ineficácia do sistema jurídico vigente, motivo pelo qual mantenho o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, com base no disposto no artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal. Precedentes do STJ.



    14. Apelo da defesa desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e do(s) art.(s). 1º, inciso III, e 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 748371 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 660), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2013.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente